Tribunal: TJDFT
Processo: 0756462-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INFORMAÇÕES SOBRE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE.
1. Execução fiscal movida em desfavor de espólio. Intimação do ente público exequente para coligir certidão de óbito e indicar a existência de inventário e inventariante.
2. Consoante o art. 4o, inciso III, da Lei 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Ocorre que, para o regular ajuizamento da execução fiscal contra o espólio, mostra-se necessária a comprovação do falecimento do contribuinte/responsável, para permitir a verificação da legitimidade passiva, mediante a juntada de certidão de óbito.
3. A indicação da existência de inventário decorre da necessidade de verificar se houve partilha dos bens do de cujus.
4. Quanto à indicação do inventariante, cumpre rememorar que o espólio deve ser representado em juízo. A partir da abertura da sucessão até a prestação de compromisso pelo inventariante, permanecerá na posse do espólio o administrador provisório, que o representará ativa e passivamente, consoante os arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil. Após o compromisso, o espólio será representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inciso VII, c/c arts. 617, parágrafo único, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Apelo não provido.